Tribunal: STF
Processo: ARE 1495697
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/stf. deficiência de fundamentação. Súmula 284/stf. Violação a dispositivos constitucionais não demonstrada. agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF) e na deficiência de fundamentação ante ausência de indicação precisa dos dispositivos constitucionais violados (Súmula 284/STF).



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão:



    (i) saber se a matéria tratada no recurso extraordinário envolve aspectos constitucionais sobre o direito à percepção de férias proporcionais; e



    (ii) saber se houve efetiva violação aos arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF, não sendo cabível reapreciação do conjunto fático probatório pelas instâncias superiores.



    4. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados justifica a aplicação da Súmula 284/STF, uma vez que o recorrente não detalhou de forma clara e precisa as normas da Constituição Federal que teriam sido afrontadas.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII; 39, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: Súmulas 279 e 284/STF.